Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012532-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CNPJ: 86.806.569/0001-64 (AGRAVADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CPF: 198.483.822-91 (AGRAVADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo, sob o fundamento de inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou fraude, reputando o mero inadimplemento insuficiente para justificar medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa frustrada de citação do devedor é suficiente para autorizar o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, ou se seria necessário o esgotamento de outras diligências para a adoção da medida constritiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispensa o esgotamento de diligências para localização do devedor, sendo suficiente a frustração da primeira tentativa de citação para o deferimento do arresto.

4. A certidão do oficial de justiça indica que o executado não se encontra mais no endereço indicado no título, configurando o requisito objetivo para a medida de arresto, conforme interpretação teleológica do art. 830 do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.822.034/SC, assentou a possibilidade do arresto eletrônico com base apenas na frustração da citação pessoal, não sendo exigido o exaurimento de diligências.

6. A medida postulada é proporcional e necessária para assegurar a efetividade da execução, consistindo em providência cautelar que visa à futura penhora, caso aperfeiçoada a citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar o arresto executivo requerido, com constrição via SISBAJUD (inclusive “teimosinha” por 30 dias), pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição de dados fiscais via INFOJUD.

Tese de julgamento:

"1. A frustração da tentativa de citação pessoal no endereço indicado no título executivo é suficiente para justificar o arresto previsto no art. 830 do CPC, sendo desnecessário o exaurimento de diligências para localização do devedor."

"2. O arresto executivo constitui medida cautelar legítima e proporcional para garantir a efetividade da execução, podendo ser implementado por meios eletrônicos autorizados pelo juízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000347-25.2016.8.11.0023, ajuizada em face de
Nivaldo Silva de Medeiros Filho
- LTDA (Faktel Comunicações) e Nivaldo Silva de Medeiros Filho; indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela instituição financeira, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que indicassem a dilapidação patrimonial ou qualquer manobra fraudulenta por parte do devedor, salientando que o mero inadimplemento não justifica a medida extrema.

O agravante alega que o indeferimento da medida contraria a própria lógica do artigo 830 do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual o arresto executivo é cabível desde que frustrada a tentativa de citação do devedor, sendo desnecessário o exaurimento de todas as diligências para localização da parte executada.

Sustenta, ainda, que no curso da execução foram realizadas tentativas de citação no endereço fornecido no próprio título executivo, tendo o oficial de justiça certificado que a empresa executada não mais se encontrava no local, o que, em seu entender, evidencia a necessidade da medida para garantir a efetividade da futura penhora.

Requer o deferimento do arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição de informações fiscais via INFOJUD, com reiteração automática da ordem via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias, bem como a concessão da tutela recursal para antecipar os efeitos pretendidos.

A liminar foi indeferida. (id. 282413355)

Contrarrazões. (id. 286927895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000347-25.2016.8.11.0023, ajuizada em face de Nivaldo Silva de Medeiros Filho - LTDA (Faktel Comunicações) e Nivaldo Silva de Medeiros Filho; indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela instituição financeira, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que indicassem a dilapidação patrimonial ou qualquer manobra fraudulenta por parte do devedor, salientando que o mero inadimplemento não justifica a medida extrema.

O cerne da controvérsia consiste em aferir a possibilidade de deferimento do arresto executivo, nos moldes do art. 830 do CPC, diante de tentativa frustrada de citação do devedor, especialmente quanto à necessidade (ou não) de esgotamento das diligências citatórias antes da adoção da medida constritiva.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o oficial de justiça certificou que a empresa executada não mais se encontrava no endereço indicado no título executivo, o que ensejou o indeferimento da medida, sob o argumento de que o simples inadimplemento não justificaria o arresto, tampouco a ausência de diligência mais robusta para localização do devedor.

Contudo, o entendimento atual e consolidado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é no sentido da desnecessidade de esgotamento de todos os meios de localização do devedor para a concessão do arresto previsto no art. 830 do CPC, bastando, para tanto, que a tentativa de citação no endereço informado tenha restado frustrada.

Nesse sentido, confiram-se recentes precedentes desta Corte:

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 830), independentemente do esgotamento das tentativas de citação.” (TJMT – AI nº 1016847-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024)

“É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação.” (TJMT – AI nº 1025656-56.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024, DJe 15/06/2024)

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação.” (TJMT – AI nº 1012081-44.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20/06/2024, DJe 24/06/2024)

A interpretação sistemática do art. 830 do CPC deve levar em consideração seu propósito teleológico, que é assegurar a efetividade da execução, evitando que o devedor não localizado se desfaça de bens em prejuízo do credor. A medida, portanto, visa garantir a utilidade do processo executivo, em consonância com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.822.034/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/06/2021), reconheceu a possibilidade de arresto eletrônico, ainda que não exauridas todas as tentativas de localização do devedor, desde que frustada a primeira tentativa de citação pessoal.

No caso concreto, é incontroverso que houve tentativa de citação no endereço indicado no título, tendo o oficial de justiça certificado a não localização da empresa no local. Nessas circunstâncias, a medida de arresto revela-se adequada e necessária à garantia da efetividade da execução, diante da impossibilidade de prosseguimento com a penhora enquanto não for encontrado o devedor.

Não se exige, na atual jurisprudência, demonstração de dilapidação patrimonial para autorizar o arresto. A frustração da tentativa de citação já é suficiente, nos termos do art. 830 do CPC, para autorizar a adoção da medida, que será posteriormente convertida em penhora, caso aperfeiçoada a citação.

Ressalte-se que o pedido da parte agravante não se mostra desarrazoado ou desproporcional, sendo medida que se alinha aos princípios da proporcionalidade e da efetividade jurisdicional, pois busca apenas a constrição cautelar de bens em montante necessário à satisfação do crédito exequendo, conforme autoriza o ordenamento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem defira o pedido de arresto executivo requerido pela parte exequente, autorizando a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática (“teimosinha”) por 30 dias; a realização de pesquisa de veículos via RENAJUD; e a requisição de declarações fiscais via INFOJUD, relativas aos agravados, pelos últimos cinco anos, ou por período que entender adequado o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025